Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).

2. No caso concreto, a recorrente não fez prova alguma da sua condição financeira, sendo certo que os elementos dos autos denotam capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, razão por que se nega o pedido de gratuidade de justiça.

3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado agravo interno.